Tribunal: TJDFT
Processo: 0737506-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737506-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE KURY, SERGIO KURY AGRAVADO: MARCOS VINICIUS LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por FELIPE KURY e SERGIO KURY, contra decisão proferida nos autos da ação de petição de herança no 0735931-19.2021.8.07.0001, proposta por MARCOS VINICIUS LOPES DA SILVA. A decisão agravada entendeu pelo não cabimento da discussão acerca da filiação do autor em relação ao falecido, o que demanda rito próprio; indeferiu o pedido de realização de exame de DNA e perícia para apuração da identidade do autor; rejeitou as impugnações à gratuidade de justiça e ao valor da causa; e indeferiu o pedido de desbloqueio parcial dos bens do espólio, enquanto litigiosa a matéria discutida (IDs 201932243 e 207064264). Em suas razões, os agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar: a) a suspensão do feito até a confirmação da identidade do agravado; b) a delimitação do escopo probatório, que deve se restringir aos limites objetivos da lide e não pode ser feita após a fase de especificação de provas; c) a liberação de 83,33% do patrimônio bloqueado, posto que mesmo em caso de procedência da presente ação, o agravado fará jus a 16,66% do patrimônio. No mérito, pugnam pela confirmação dos pedidos liminares, realização de perícia técnica para confirmar a identidade do agravado, retificação do valor da causa e indeferimento da gratuidade de justiça (ID 63749751). Na decisão de ID 63787799, esta Relatoria conheceu em parte do recurso, apenas no que tange ao pedido de realização de perícia técnica para confirmação da identidade do agravado, e, nessa extensão, indeferiu a medida liminar requerida. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 65080890). O prazo para contrarrazões transcorreu in albis (ID 66088627). É o relatório. Decido. De acordo com os autos de origem, foi prolatada sentença que julgou procedente o pedido inicial e, com fulcro no art. 487, inciso I, CPC, extinguiu o feito com resolução de mérito (ID 218956909). Segundo o art. 1.018, § 1o, CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSOS PREJUDICADOS. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O recurso apresentou suficientemente as razões do seu inconformismo, impugnando o indeferimento da decisão agravada, razão pela qual merece conhecimento. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada. 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 3. Não se verifica, ao menos por ora, abuso do direito processual de recorrer, motivo pelo qual a improcedência do recurso não é manifesta a ensejar a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido, mas improvido.” (7a Turma Cível, 07015100620208079000, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 28/06/2021) – g.n. Portanto, diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, e do art. 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se o feito. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator